Tribunal: STF
Processo: MS 40545
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Aposentadoria. Registro pelo TCU. URP. Vantagem decorrente de decisão judicial. Relação de trato continuado. Coisa julgada. Cláusula rebus sic stantibus. Absorção por reestruturação remuneratória. Segurança jurídica. Efeitos prospectivos. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se concedeu parcialmente a segurança para assegurar o registro da aposentadoria do impetrante, com manutenção do pagamento de parcelas relativas à URP, reconhecidas por decisão judicial transitada em julgado, até sua absorção por reajustes e reestruturações remuneratórias, garantida a irredutibilidade salarial. O agravante sustenta a impossibilidade de aplicação do Tema RG nº 494, diante da consolidação da vantagem por mais de 30 anos. 

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vantagem remuneratória reconhecida judicialmente pode subsistir indefinidamente, sem possibilidade de absorção por reestruturações remuneratórias posteriores; (ii) estabelecer se a longa percepção da parcela, fundada em coisa julgada, impede a aplicação da tese fixada no Tema RG nº 494.

    III. Razões de decidir

    3. A coisa julgada em relações jurídicas de trato continuado submete-se à cláusula rebus sic stantibus, mantendo eficácia apenas enquanto inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos que lhe deram suporte. 

    4. A superveniência de alterações no regime remuneratório autoriza a absorção de vantagens anteriormente reconhecidas judicialmente, implicando perda de eficácia prospectiva da decisão transitada em julgado. 

    5. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema RG nº 494, estabelece que o direito a percentual remuneratório cessa com sua incorporação definitiva aos vencimentos. 

    6. A percepção prolongada da vantagem não impede a adequação do regime jurídico nem imuniza a parcela contra absorção futura. 

    7. A boa-fé do servidor e o princípio da irredutibilidade de vencimentos justificam a preservação dos valores já recebidos e a produção de efeitos prospectivos na cessação da parcela. 

    8. Na decisão agravada, aplicou-se corretamente a jurisprudência do STF, não infirmada por argumentos novos, limitando-se o recurso à mera reiteração de teses já rejeitadas. 

    IV. Dispositivo

    9. Recurso não provido.

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. XXXVI; art. 71, inc. III; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 636.553-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020 (Tema RG nº 445); RE nº 596.663-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 24/09/2014 (Tema RG nº 494); MS nº 25.430/DF, Rel. Min. Eros Grau, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 26/11/2015; MS nº 31.642/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/09/2014.